Tribunal: TJES
Processo: 5003698-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ENTRE FILIAIS DA MESMA EMPRESA. CONVÊNIO Nº 178/2021. ADC Nº 49. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que proveu agravo de instrumento interposto por 3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda., determinando a suspensão de lançamento tributário ou penalidade relativa à não transferência de créditos de ICMS entre filiais da mesma empresa. O embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão, por suposta afronta ao Convênio nº 178/2021 e à ADC nº 49, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição interna no acórdão embargado quanto à fundamentação e ao dispositivo; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise do Convênio nº 178/2021 e da ADC nº 49 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, e não a eventual divergência entre o julgado e a jurisprudência de tribunais superiores.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos da mesma empresa, fundamentando-se na Súmula nº 166 do STJ e no entendimento do STF, não havendo omissão relevante a ser sanada.

5.

O inconformismo do Estado do Espírito Santo revela mera discordância com o resultado do julgamento, não se configurando omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, e não se caracteriza por divergência com precedentes de tribunais superiores.

2.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a matéria suscitada, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

3.

A suspensão da exigência de transferência de créditos de ICMS entre filiais da mesma empresa encontra amparo na jurisprudência do STJ e do STF, conforme a Súmula nº 166.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, V; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 166; STF, ADC nº 49; STJ, REsp 1.652.347/SC, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 22.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003698-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ENTRE FILIAIS DA MESMA EMPRESA. CONVÊNIO Nº 178/2021. ADC Nº 49. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que proveu agravo de instrumento interposto por 3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda., determinando a suspensão de lançamento tributário ou penalidade relativa à não transferência de créditos de ICMS entre filiais da mesma empresa. O embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão, por suposta afronta ao Convênio nº 178/2021 e à ADC nº 49, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição interna no acórdão embargado quanto à fundamentação e ao dispositivo; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise do Convênio nº 178/2021 e da ADC nº 49 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, e não a eventual divergência entre o julgado e a jurisprudência de tribunais superiores.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos da mesma empresa, fundamentando-se na Súmula nº 166 do STJ e no entendimento do STF, não havendo omissão relevante a ser sanada.

5.

O inconformismo do Estado do Espírito Santo revela mera discordância com o resultado do julgamento, não se configurando omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, e não se caracteriza por divergência com precedentes de tribunais superiores.

2.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a matéria suscitada, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

3.

A suspensão da exigência de transferência de créditos de ICMS entre filiais da mesma empresa encontra amparo na jurisprudência do STJ e do STF, conforme a Súmula nº 166.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, V; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 166; STF, ADC nº 49; STJ, REsp 1.652.347/SC, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão que proveu o agravo de instrumento intentado pela recorrida, 3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda.

Segundo o embargante, Estado do Espírito Santo, ao afastar a aplicação do Convênio nº 178 e da ADC nº 49, o acórdão colidiu e contrariou a jurisprudência da Suprema Corte.

Pois bem.

De plano, penso que não há razão para o acolhimento da tese recursal.

Digo isto, primeiro, porque não há que se falar em contradição.

Como cediço, a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre os fundamentos consignados pelo julgador e o dispositivo, ou seja, uma incongruência interna.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]I -
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. Precedentes
. A construção do fundamento do acórdão, que anota possíveis circunstâncias fático-jurídicas para prosseguir com o enquadramento do caso concreto não implica contradição a ensejar violação do art. 1.022 por negativa de prestação jurisdicional, com a consequente nulidade do acórdão.[...]

(REsp n. 1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 22/10/2024.)

Da simples leitura da peça recursal é possível concluir que a irresignação apontada pelo recorrente é entre o acórdão e a jurisprudência da Suprema Corte, o que não enseja a análise pelo vício por ele suscitado.

Noutra plana, quanto a omissão, ela estará presente sempre que o julgador deixar de enfrentar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, houve o enfrentamento devido, oportunidade em que se concluiu, à unanimidade, pela impossibilidade de se exigir o débito do ICMS e/ou transferência dos créditos de ICMS nas operações de movimentação de bens entre os estabelecimentos da empresa ora embargada, baseado no entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 166) e encampado no próprio STF.

Assim, considerando o inconformismo com o resultado do julgamento, cabe ao embargante a utilização da via adequada para a referida discussão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.